Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012944-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 237.100.981-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012944-42.2022.8.11.0041

APELANTE:
JOÃO BARBOSA DA SILVA

APELADOS:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e BANCO BRADESCO S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO BARBOSA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
8a Vara Cível de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Debito
de n.
1012944-42.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor do

BANCO BRADESCO S.A
, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para
declarar inexistente
a contratação de empréstimo, motivo da celeuma, afastou o dano moral por entender tratar-se de um mero aborrecimento, bem como a devolução em dobro ante ausência de má-fé. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios “
pro rata
” em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 191657204).

Em suas razões (Id 191657205), o apelante arqui preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção de provas requeridas antes da audiência de instrução e julgamento.

Verbera que os descontos da aposentadoria do recorrente, bem como os danos causados são deveras suficientes para responsabilidade civil, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Ao arremate, pugna pela majoração do dano moral, tal qual a fixação da sucumbência integralmente ao banco recorrido.

Ausente de preparo eis que a parte é hipossuficiente – Id. 192096693.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 191657219, em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023